Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE GENEBRA. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA. PENHORA DO ROSTO DOS AUTOS. INÉRCIA AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. 141 DIAS. LEI N. 14.010/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição da pretensão executória da nota promissória é regida pela Lei de Genebra, a qual dispõe ser o prazo prescricional de três anos, consoante arts. 70 e 77 do Decreto 57.663/1966. Precedentes desta Corte.
2. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
4. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
5. A existência de indícios objetivos da existência de bens passíveis de penhora consistentes no deferimento de penhora no rosto dos autos mostra-se suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.